Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL. INTERESSE AMBIENTAL REFLEXO. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e firmou a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o processamento e julgamento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é competente para processar e julgar ação possessória entre particulares, cujo imóvel está localizado em Área de Proteção de Manancial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal abrange os feitos que versem sobre meio ambiente natural, urbano e cultural, bem como as causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, nos termos do art. 34 da Lei. n. 11.697/2008 e do art. 2o, incs. IV e V, da Res. n. 3/2009 do TJDFT.
4. A ação possessória em que litigam particulares e em que o imóvel objeto do litígio está localizado em Área de Proteção de Manancial encerra somente interesse ambiental reflexo, o que afasta a incidência da regra de exceção prevista no art. 3o, inc. III, da Res. n. 3/2009 do TJDFT, que restringe a competência das Varas Cíveis às demandas sem reflexos ambientais ou interesse público direto.
5. Demonstrado que a controvérsia envolve área destinada à preservação de recursos hídricos essenciais ao abastecimento público, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara especializada, em conformidade com a legislação de regência e com a jurisprudência do TJDFT.
V. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.